Tribunal: TJDFT
Processo: 0705227-64.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR REJEITADA. COMPRA E VENDA DE CARRO USADO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA REFORMADA

1. A ausência de fundamentação não se configura se a sentença contiver as razões de fato e de direito que levaram ao convencimento do magistrado (art. 93, IX, da CF).

2. O artigo 123, § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro dispõe caber ao adquirente de veículo automotor a responsabilidade pela transferência da titularidade do bem junto ao DETRAN. Por outro lado, de acordo com o art. 134, do referido Diploma Legal, é responsabilidade do vendedor realizar a comunicação de venda do veículo, caso o comprador não cumpra o disposto no art. 123, § 1o.

3. Constatado que o 2o Réu não agiu em nome da empregadora dele, mas em nome próprio, afasta-se a responsabilidade da agência de veículos e da instituição financeira pelos prejuízos causados à parte Autora.

4. O comprador do veículo e o 2o Réu, procurador da vendedora, não cumpriram as obrigações decorrentes do contrato de compra e venda do veículo, deixando de transferir a propriedade do bem perante o órgão de trânsito e de pagar os débitos tributários e não tributários sobre ele incidentes, o que ocasionou a inscrição do nome da Autora em dívida ativa, causando danos morais que devem ser indenizados.

5. A compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de que o valor fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar um enriquecimento ilícito, nem tão reduzido que não produza efeito pedagógico e configure nova afronta ao ofendido. Na hipótese dos autos, a fixação de indenização em R$ 1.000,00 (mil reais) é condizente com esses objetivos.

6. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada.